Tribunal: TJDFT
Processo: 0751239-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751239-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, em nome de 10 substituídos, contra a decisão de ID 177763197 proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711977-19.2023.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem cuida-se de cumprimento individual da sentença proferido nos autos da Ação no 0012864-52.2010.8.07.0001, que julgou o pedido procedente e condenou o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno referente ao período compreendido entre março de 2005 e dezembro de 2008. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante alega que a necessidade de procedimento prévio de liquidação atinge ao cumprimento de sentença apenas se discutida a inexequibilidade do título por ausência de liquidez. Dessa forma alude que o presente processo não tem por objeto qualquer questão afeta ao Tema 1169 do STJ, sendo necessária o reconhecimento da distinção (distinguish) entre os casos e o prosseguimento da ação. Alega que necessária a concessão do efeito suspensivo considerando a natureza alimentar das verbas e a demora no julgamento pode implicar em danos de impossível ou difícil reparação à agravante e que não há risco inverso em razão da possibilidade de ressarcimento da Fazenda Pública uma vez que o agravante é servidor público. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da r. decisão recorrida; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para confirmação da tutela com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 48822455). Nos termos dos arts. 10 e 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC, por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, determinada a intimação do agravante e do agravado para manifestarem-se acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente no processo de origem (ID 54542780). O Agravante peticionou colacionando ampla gama de julgados pela ausência de prescrição do direito (ID 55301350); aduz que a ação de conhecimento transitou em julgado em 16/11/2012, iniciada a execução coletiva em 28/02/2013; que após oposição de Embargos à Execução pelo Distrito Federal, restou transitado em 08/10/2019; e o cumprimento de sentença de origem foi ajuizado em 15/12/2022; e, em seu entendimento, inexiste prescrição. Alega ainda a inexistência da prescrição por força da Súmula 383 do STF. O Agravado peticionou pelo reconhecimento da prescrição (ID 55501411) É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Verifico que o agravante formulou pedido para concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, e que as decisões recorridas versam basicamente sobre a suspensão do processo de origem por conta de ordem emanada do STJ para suspensão de todos os processos que versem sobre a necessidade de liquidação prévia de julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados. Considerando o procedimento previsto no artigo 1.037 do CPC para julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos, há de se destacar a previsão contida no §9o de que a parte poderá demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida e aquela julgada no recurso especial afetado e requerer o prosseguimento de seu processo (distinguishing). O requerimento para aplicação do distinguishing e prosseguimento da ação deverá ser feito ao magistrado competente pelo processo sobrestado, conforme se observa o contido no §10 do dispositivo supracitado: § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. No presente caso, o requerimento deveria ser dirigido ao Juízo de Primeiro Grau. Destaco julgado da Presidência desta Eg. Corte: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ALEXANDRE STROHNEYER GOMES RECORRIDO: FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em cumprimento à determinação do STJ (ID 28649402), sobrestou os recursos especiais interpostos por ALEXANDRE STROHNEYER GOMES e por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e OUTRO, em razão da afetação para julgamento sob o rito dos repetitivos do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC) (ID 28673035).. A parte recorrida, FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, então, apresentou o requerimento de ID 31725241, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 36682947): (...) verifica-se a incompetência desta eg. Corte de Justiça para analisar o pedido de distinção entre o paradigma indicado na decisão de sobrestamento proferida no Superior Tribunal de Justiça e a matéria debatida na espécie. Com efeito, o §9o do art. 1.037 do CPC/15 prevê que, Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo?. Todavia, o §10 do referido disposto legal, no inciso IV, estabelece que, sobrestado o processamento do recurso especial, o requerimento deve ser dirigido ao relator, no tribunal superior. Confira-se: (...) Nesse contexto, sobrestado o feito por decisão de em. Ministra do STJ, o requerimento de distinção deve ser endereçado ao colendo Tribunal Superior para análise. Diante de tais circunstâncias, remeto os presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (destacou-se) Apesar de se insurgir contra a decisão que determinou a suspensão, através de embargos declaratórios, e alegar em sede recursal que realizou o pedido de distinção (distinguishing) naqueles, verifica-se que o agravante alegou unicamente omissão no conteúdo decisório e não observou o procedimento adequado para aplicação do distinguishing. Dessa forma, o Juízo de origem rejeitou os embargos interpostos entendendo não haver omissão na decisão que determinou a suspensão do processo, e por óbvio, não apreciou os requisitos da distinção (distinguishing) entre a ação liquidação de sentença e os recursos afetos ao Tema 1.169 do STJ. Nem tampouco pudera, uma vez que não provocado. Incabível, pois, em sede recursal, a análise do preenchimento das condições para suspensão da decisão e prosseguimento do processo ou realização do distinguishing, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacou-se) Ainda que possível fosse conhecer do recurso, noutro norte, verifico haver questão cognoscível de ofício, de modo que passo à análise da matéria de ordem pública, qual seja a prescrição do direito de execução. A sentença proferida na ação 0012864-52.2010.8.07.0001 transitou em julgado em 16/11/2012, sendo iniciada a execução coletiva em 13/07/2015. Opostos os embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 pelo Distrito Federal em 19/10/2015, o qual restou sentenciado em 23/11/2016 procedente para extinguir a execução em razão da iliquidez do título executivo. Interposto o REsp contra a sentença, tendo transitado em julgado em 08/10/2019. Conforme previsão do Decreto no 20.910/1932 interrupção da prescrição ocorre uma única vez e recomeça a correr pela metade do prazo da data do ato que a interrompeu, confira-se: Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Ainda, necessário ater-se ao teor das Súmulas 150 e 383 do STF: Súmula 150 STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula 383 STF - A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo Consonante com o entendimento do STJ, o prazo prescricional para a pretensão executória é único, uma vez que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. [...] JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AUTONOMIA DAS PRETENSÕES E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DAS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR DECORRENTES DO MESMO TÍTULO 21. Quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe obrigações de fazer (p. ex. implantar no contracheque dos servidores determinado reajuste) e de pagar (p. ex. efetuar o pagamento das parcelas pretéritas), surgem em tese, no mesmo instante, duas pretensões executórias. 22. Se o titular do direito reconhecido propõe apenas uma dessas Execuções, essa ação não vai interferir no prazo prescricional da pretensão em relação à qual tenha ficado inerte, por se tratar de pretensões autônomas. 23. Consoante a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para Execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8.4.2015; AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11. 2.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AREsp 465.577/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014). 24. Com o trânsito em julgado da sentença coletiva - que, além de condenar à obrigação de fazer (in casu, o implemento do reajuste nos contracheques dos servidores), impõe obrigação de pagar quantia certa referente aos valores retroativos -, é possível identificar a presença de interesse coletivo à Execução da obrigação de fazer e de interesses individuais de cada um dos substituídos ao cumprimento de ambas as obrigações. [...] 27. O que se deve analisar é a existência de prazo prescricional referente à Ação de Cumprimento, a qual abrange liquidação e Execução, necessária para que seja individualizada a situação jurídica do beneficiário da tutela coletiva. Sobre o tema, confira-se voto paradigmático do Ministro Teori Zavascki, no REsp 487.202/RJ. 28. Não parece possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva. [...] 31. Com o trânsito em julgado da condenação genérica, já existe a possibilidade de os beneficiários pleitearem a liquidação da obrigação de pagar referente ao passivo devido, independentemente do adimplemento da obrigação de fazer. A pendência de liquidação ou a propositura de Execução da obrigação de fazer, como já dito anteriormente, em nada interfere no prazo prescricional da Execução subsequente. 32. A necessidade de liquidação para o adimplemento do reajuste (obrigação de fazer) não interfere no curso do prazo prescricional da Ação de Cumprimento da obrigação de pagar, notadamente porque as pretensões são autônomas. A rigor, a adoção, ou não, dessa premissa é o que é determinante para a conclusão acerca da controvérsia sob análise. [...] 37. Então, para deixar claro, nos precedentes acima, por mim relatados, apenas foi aplicada a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas, entenda-se, da mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Além disso, é importante lembrar, o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9o do Decreto 20. 910/1932). 38. Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. [...] 41. Acolhida a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões. 42. Recurso Especial provido, declarando-se prescrita a obrigação de pagar quantia certa. (REsp n. 1.340.444/RS, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe de 12/6/2019.) (g.n.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. MAGISTÉRIO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PRETENSÕES DISTINTAS. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. INEFICÁCIA. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES DA LEI N. 8.622/93 E DA N. LEI 8.627/93. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. COISA JULGADA. 1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que consignou não estar prescrita a obrigação de pagar em processo de execução coletiva movida por sindicato de servidores públicos federais; no caso concreto, postula a pessoa jurídica de direito público que não poderia ser considerada eficaz uma medida cautelar de protesto que definiu que as obrigações de fazer e de pagar estariam atreladas (MCP 2005.71.00.040620-1/RS), bem como postula a compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes das Leis n. 8.622/93 e 8.627/93. 2. Não se verifica a procedência em quaisquer das alegações de violação do art. 535 do Código de Processo Civil; tão somente se localiza insurgência no tocante ao conteúdo do acórdão recorrido e os dispositivos trazidos como omissos, em verdade, estão relacionados à construção argumentativa de tese que foi explicitamente rechaçada pelo Tribunal de origem. 3. O processo de conhecimento (97.00.00920-3/RS) transitou em julgado em 2.3.2000 e a execução da obrigação de fazer foi iniciada em 20.10.2004; é sabido que "o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não repercute na fluência do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, na medida em que as pretensões são distintas, não se confundem e tem regramento próprio" (AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011). No mesmo sentido: REsp 1.263.294/RR, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 23.11.2012; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 633.344/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 7.12.2009. 4. O ajuizamento de medida cautelar de protesto em 9.11.2005 com o objetivo de interromper o prazo de cinco anos - previsto no Decreto n. 20.910/32 - para executar a obrigação de pagar, derivada de título transitado em julgado na data de 2.3.2000, torna intempestiva e ineficaz a referida cautelar. 5. Demais disso, nem se alegue que não era sabido o valor a ser executado em relação à obrigação de pagar, pois é firme a jurisprudência no sentido de que a demora no fornecimento de fichas financeiras por parte da administração não influi no curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de cinco anos contados a partir do trânsito em julgado da ação principal, nos termos da Súmula 150/STF. Precedentes: AgRg no REsp 1330197/MA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/03/2013; AgRg no AgRg no AREsp 151.681/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.10.2012; AgRg no AgRg no AREsp 72.565/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda turma, DJe 24.8.2012. 6. No tocante à obrigação de fazer, o título executivo se mantém incólume, porquanto não é possível compensar a Lei n. 8.622/93 e a Lei n. 8.627/93 no reajuste de 28,86%, por atenção à coisa julgada, nos termos de recurso especial, firmado sob o rito dos repetitivos: REsp 1.235.513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20.8.2012. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte. (REsp n. 1.340.444/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.). (g.n.) Diante da propositura do cumprimento de sentença da obrigação, em 28/02/2013, ocorrida a interrupção do prazo prescricional em relação a pretensão executiva como um todo, a qual perdurou até o trânsito em julgado, em 08/10/2019, da decisão que determinou a extinção do cumprimento de sentença inicialmente proposto, no bojo dos embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018. Logo, reiniciada a contagem do prazo prescricional, pela metade (dois anos e meio), em 09/10/2019, restando encerrado em 09/04/2022. Nesse ponto, necessário reconhecer a prescrição do cumprimento de sentença individual ajuizado em 13/10/2023, mais de um ano e meio após o término do prazo prescricional. Reconheço, portanto, que o direito buscado nos presentes autos se encontra fulminado pela prescrição, não se fazendo necessário o enfrentamento dos demais argumentos trazidos na impugnação porque não são capazes de infirmar a presente conclusão. Por todo o exposto, RECONHEÇO A EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA DE PRESCRIÇÃO, PARA DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Consequentemente, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Em face do princípio da causalidade condeno o Exequente, ora Agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor no Executado, ora Agravado, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator